Tribunal: TJSP
Processo: 1004703-41.2023.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inconformismo da parte com o resultado proclamado – Apontamento de ocorrência de erro de fato e contradição – Ausentes pontos em contradição ou mesmo em erro – Parte que pretende reanálise de temas postos em unânime julgamento – Compromisso de venda e compra que contou com o pagamento e obtenção de quitação e posterior acordo devidamente formalizado, inclusive com

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inconformismo da parte com o resultado proclamado – Apontamento de ocorrência de erro de fato e contradição – Ausentes pontos em contradição ou mesmo em erro – Parte que pretende reanálise de temas postos em unânime julgamento – Compromisso de venda e compra que contou com o pagamento e obtenção de quitação e posterior acordo devidamente formalizado, inclusive com recebimento de valores – Eventual arrependimento que não sustenta, findo o conflito, reabertura de análise de questões de mérito já solucionadas, repetindo, via composição adequada – Partes capazes, lícito o objeto negociado – Inviabilidade da pretensão – Decisão que se confirma pois que mero arrependimento não justifica o novo debate – EMBARGOs REJEITADOS.